Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1019265-90.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU À PORDADORES DE DOENÇAS NELA ESPECIFICADA – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA INDEFERIDA.

Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Na hipótese, além de não ser possível entrever a fumaça do bom direito, eis que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não há exclusividade do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa legislativa de isenção tributária, também não se vislumbra, nesta fase de cognição incompleta, a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 10119265-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo
Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda-MT
,
atualmente o Sr. Alcino Pereira Barcelos
, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do texto integral da Lei 2.136, de 01 de setembro de 2020.

Aduz o Requerente que a referida norma autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU aos portadores de algumas doenças, no âmbito daquele Município.

Argumenta que a Câmara, após receber o Projeto de Lei 2.485/2020, o encaminhou para o Poder Executivo que o vetou; todavia, o Poder Legislativo derrubou o veto do Prefeito e, posteriormente, promulgou a Lei 2.136/2020.

Ressalta que a competência para legislar acerca da mencionada matéria (concessão de isenção de IPTU) é privativa do Prefeito, nos termos do artigo 190, parágrafo único, e 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado e artigo 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda-MT.

Assevera que ao conceder a isenção, a Câmara Municipal usurpou impropriamente a competência do Chefe do Poder Executivo e tornou a Lei formalmente inconstitucional, já que contrária ao artigo 195, inciso I, da Constituição deste Estado, e em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Alega que além da inconstitucionalidade formal, também é evidente a inconstitucionalidade material, porque não é possível alterar Lei Complementar por Lei Ordinária e, neste caso, o Município de Pontes e Lacerda, em 2004, editou a Lei Complementar n.o 21, que instituiu o Código Tributário daquele Município, cujo artigo 52, trata especificamente da isenção do IPTU.

O Requerente também alega que é vedada a concessão de isenções fiscais em ano eleitoral, tal qual determina a Lei 9.504/1997.

Ao final, requer seja deferida, neste juízo preliminar, medida cautelar para o fim de suspender a eficácia da norma hostilizada.

Aduz que a fumaça do bom direito reside no risco de ofensa ao devido processo legislativo e de vulneração irreparável aos limites constitucionais da separação dos poderes.

O perigo da demora, de acordo com o Autor,
“repousa no fato de que a manutenção de vigência da Lei Municipal n.o 2.136/2020 comprometerá a arrecadação tributária do município de Pontes e Lacerda, comprometendo outros gastos públicos e, por consequência, reduzindo investimentos em políticas públicas já programadas em benefício da sociedade lacerdense.”
(sic)

Reitera que a manutenção dos efeitos da Lei resultará em grave insegurança jurídica para o Poder Executivo, pois acarretará impactos indesejáveis na ordem econômica, com danos à confiança na condução dos rumos econômicos da cidade.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020